Tribunal: TCU
Processo: 007.205/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5277/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.205/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eveline Ferreira Soares (XXX.598.750-XX); Fabio Wolmeister (XXX.875.480-XX); Igor Luis Silva Gomes (XXX.974.086-XX); Jose Henrique Brixius de Oliveira (XXX.952.200-XX); Juliano Grando (XXX.957.930-XX); Leilane Cristina Coelho Sousa (XXX.531.371-XX); Luciana Fabiane Rosa de Lima (XXX.241.500-XX); Matheus Flores Pereira (XXX.076.650-XX); Pamela Schul de Souza (XXX.748.810-XX); Paula Eduarda Petry (XXX.592.030-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.